Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11965752, o processo foi declarado saneado quanto à anuente MARIA EDNEUSA PAIVA. No ID: 25887846, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais relativos à citada servidora. O SINDIRETA, no ID: 26620742, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", não se opôs ao acolhimento da impugnação do DF e requereu a imediata expedição de precatório em favor de MARIA EDNEUSA PAIVA. Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA, revogo a homologação dos cálculos constante do ID: 25413633 para acolher a impugnação de ID: 25887846. Expeça-se o precatório em favor de MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA, segundo a memória de cálculo de ID: 25887847 e a petição de ID: 26620741, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 28 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador